Tribunal: STF
Processo: RE 1289952
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – PAGAMENTO – PRAZO CONSTITUCIONAL – JUROS DA MORA – NÃO INCIDÊNCIA – PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à incidência de juros moratórios até o efetivo pagamento, evocando a intangibilidade da coisa julgada. No extraordinário, a recorrente aponta violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 100, parágrafos 1º e 5º, da Constituição Federal. Alega nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao princípio do devido processo legal. Assevera não incidentes juros da mora após a conta inicial.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    No que tange aos juros de mora, tenho que reside razão à embargante quanto à alegação de que há coisa julgada acerca do tema no título executivo. De fato, pelo que se retira no evento 1, OUT2, fl. 10 o título transitou em julgado com o seguinte comando: 
    'os juros moratórios deverão ser calculados até o depósito da integralidade da dívida, aplicando-se o critério que vem sendo adotado pelo STJ no sentido de que 'cabe, na expedição de precatórios sucessivos, a atualização da conta, com a inclusão dos juros vencidos até o efetivo pagamento'. 
    Como se vê, o título executivo não só prevê a incidência de juros moratórios juntamente com a atualização da conta, como também determina que os juros sejam incluídos até o efetivo pagamento do débito. Desse modo, em respeito à autoridade da coisa julgada, julgo aplicáveis os juros de mora da seguinte forma: 
    a) até a MP nº 2.180-35/2001, deve incidir juros de mora à razão de 1% ao mês; 
    b) a partir da MP nº 2.180-35/2001 e até a edição da Lei nº 11.960/2009 deve incidir juros de mora à razão de 0,5% ao mês; 
    c) a partir de 01/07/2009, a título de juros moratórios, aplicam-se os critérios previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, quais sejam, os juros aplicados à caderneta de poupança, em uma única incidência, até a data do efetivo pagamento. 
    O acórdão recorrido contraria o entendimento do Supremo. O Pleno assentou, no julgamento dos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário nº 626.769, não incidirem juros da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, independentemente de determinação no título executivo judicial exequendo de verificar-se o cálculo até o adimplemento da integralidade da dívida. Na ocasião fiquei vencido. Confiram a síntese do julgado:
    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS CONFIGURADO. PRECATÓRIO. CÁLCULO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. PRECEDENTES. 
    1. Configurado dissenso interna corporis entre o acórdão embargado, da Segunda Turma, no que chancela a incidência de juros moratórios relativamente ao período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, ainda que não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, e os arestos paradigma (RE-504.194/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 26.5.2009, DJe 01.7.2009 e RE-577.465-AgR/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 27.10.2009, DJe 20.11.2009), nos quais expressamente assentado o entendimento de que não há falar em incidência de juros de mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, a despeito de determinação, no título executivo judicial, para que sejam calculados até o adimplemento da integralidade da dívida.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, em repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Precedente: RE 591.085/MS (DJe 20.2.2009). Orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 17.
    3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário.
    No mais, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 579.431, examinado sob a sistemática da repercussão maior – Tema nº 96, de minha relatoria, assentou incidirem juros da mora entre a realização dos cálculos e a expedição da requisição ou do precatório. 
    3. Ante o precedente, ressalvado o entendimento pessoal, provejo parcialmente o extraordinário interposto pela União para, reformando o acórdão recorrido, determinar a não incidência de juros de mora no período entre a expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte. 
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator